Tribunal: STF
Processo: AI 712292
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Policial civil. Adicional noturno. Matéria ínsita ao plano normativo local. Ausência de Repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 783.172/MG, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa ao pagamento de adicional noturno a servidor policial, uma vez que a discussão está restrita ao plano do direito local.



    2. Agravo regimental não provido.